Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos de origem (ID 212778462). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator